Tribunal: TJDFT
Processo: 0718295-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE MÚTUO. PRELIMINAR. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE PROVAS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. ART. 434 E 435 CPC. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (DIALETICIDADE). REJEIÇÃO. MÉRITO. PARTE AUTORA QUE FIGURA COMO CONTRATANTE DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. POSSIBILIDADE DE FRAUDE. DESCONTO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ADSTRIÇÃO À NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO. FUNÇÃO PREVENTIVO-PEDAGÓGICA-REPARADORA-PUNITIVA. MARCO INICIAL DOS CÁLCULOS DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO CORRETA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. PRELIMINAR Nos termos do art. 434 do Código de Processo Civil – CPC, a juntada de provas documentais deve ser feita junto à petição inicial ou à contestação. A juntada extemporânea de documentos só é permitida em situações excepcionais, listadas no art. 435 do CPC.
1.1. Tendo em vista que a parte ré juntou provas documentais no momento posterior à apresentação da apelação, inexistente subsunção com as situações excepcionais do art. 435 do CPC, assim como ampliando o objeto de discussão da lide, estas não podem ser levadas em consideração para a análise do recurso, bem como devem ser desentranhadas. Preliminar acolhida.
2 PRELIMINAR Se o apelante atendeu ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal e pedido consentâneo com o requerimento anterior protocolado, provocador da prolação da decisão recorrida, não há falar em descumprimento do princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
3 Ausente expressa autorização para o desconto em proventos de aposentadoria da parte autora, cujos empréstimos consignado foram contratados possivelmente mediante fraude, sem o seu conhecimento, correta a sentença que declara a nulidade dos respectivos contratos e, diante do contexto, condena o banco-réu ao pagamento de danos morais, haja vista a extensão do dano, pois a vítima viu-se privada de parte dos proventos com os quais se mantém.
3.1 O banco não se de desincumbiu do seu ônus probatório, diante da alegação de falsidade da assinatura, optando por não realizar perícia técnica necessária.
3.2 O desconto indevido em conta bancária utilizada para o recebimento de proventos, deixando o correntista desfalcado de recursos de sua titularidade e que são destinados à sua subsistência é fato suficiente para provocar situação desagradável, causando constrangimento, sendo, portanto, reparável por meio de condenação por danos morais.
4. O valor dos danos morais deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos prejuízos, as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação do ofensor, a condição do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos (funções preventivo-pedagógica-reparadora-punitiva). O valor a ser fixado não pode ser fonte de obtenção de vantagem indevida, mas também não pode ser irrisório, para não fomentar comportamentos irresponsáveis. Normativa que trata da efetiva extensão do dano (CC, art. 944).
5. Na hipótese, o arbitramento dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fez alcançar os objetivos do instituto, afigurando-se razoável e proporcional frente aos inúmeros dissabores a que a vítima foi submetida, notadamente com a redução de seus proventos, devido a claro fortuito interno, pelo qual a instituição financeira responde de forma objetiva.
6. Correta a aplicação do marco inicial para o cálculo da correção monetária e dos juros de mora, no caso de dano moral, não havendo qualquer reprimenda a ser feita na sentença nesse ponto, posto ter observado a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
7. PRELIMINAR DE DESCONSIDERAÇÃO DE DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS ACOLHIDA.
8-PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (DIALETICIDADE) REJEITADA.
9-MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA ÍNTEGRA.